Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005936-74.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio, Estupro, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA - CPF: 041.242.591-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS DA SILVA (ASSISTENTE), LUZINETE MARIA FEITOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE ESTUPRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – QUALIFICADORA - MANTIDA – FEMINICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles, visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais.

A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução, o que não é o caso dos autos. Inteligência do do Enunciado nº. 02 do TJMT, que estabelece:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da ação penal n.

1001819-02.2020.8.11.0024, que pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 213, “caput”, c/c artigo 121, §2º, incisos III (asfixia) e VI (feminicídio) c/c artigo 155, “caput”, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, todos com aplicação do artigo 69 do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando, pela absolvição sumária, ou impronúncia, do recorrente, por falta de provas da ocorrência do crime conexo de furto e de sua participação no delito. Subsidiariamente, requer afastamento da qualificadora do feminicídio.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. Siger Tutiya, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se do aditamento da exordial acusatória,
in verbis:

“Consta do presente inquérito policial que, no dia 1º/03/2020, em horário não preciso, mas no período compreendido entre 04h00min e 05h30min, na residência localizada na Rua 04, nº 14, Bairro Cohab Durval Tomas, no município de Nova Brasilândia-MT, termo da

Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, mediante violência, subtraiu o valor aproximado de R$700,00(setecentos reais) pertencente à vítima Luzinete Maria Feitosa, sendo que da violência empregada para a subtração resultou nas lesões descritas no laudo necroscópico nº1.1.01.2020.004819-01, que resultou na morte da vítima.

Ademais, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o implicado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu, mediante violência, a vítima 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães/MT Luzinete Maria Feitosa, à prática de conjunção carnal, consoante laudo necroscópico nº1.1.01.2020.004819-01 e laudo pericial nº 2.06.2020.002554-01.

Restou apurado que na data e horário supramencionados, o acusado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA após remover algumas telhas do banheiro, adentrou à residência da vítima, que estava dormindo, objetivando subtrair determinada quantia em dinheiro, visto que tinha conhecimento de que no dia anterior a vítima havia recebido certa quantia proveniente de uma diária realizada.

Já no interior do imóvel, o acusado surpreendeu a vítima, que estava deitada na cama, e mediante violência consistente em golpes/socos na face e outras regiões do corpo da vítima, a constrangeu à prática sexual.

Após a consumação do ato sexual, o acusado asfixiou a vítima mediante esganadura, ocasionando-lhe o óbito e, ato seguinte, subtraiu o dinheiro e se evadiu do local.

Ademais, consta que ainda com os vestígios de sangue da vítima em suas vestes, o acusado se dirigiu ao alojamento onde estava abrigado e acordou as testemunhas Marcus Vinícius da Silva e Nivaldo Gomes Mendes, ocasião em que confessou ter ceifado avida da vítima e, em seguida, empreendeu fuga.

Ante o exposto, denuncio PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA como incurso nos artigos 213, caput, e artigo 157, §3º, inciso II, ambos do Código Penal, sob os efeitos do art. 69 do Estatuto Criminal, devendo ser aplicado ao caso as disposições da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). (...)”. (Denúncia – Id: 82790015).

Posteriormente, encerrada a instrução probatória, o Parquet, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, aditou a denúncia por entender cabível nova definição jurídica do fato. Vejamos:

“(...) O implicado fora denunciado como incurso nos artigos 213, caput, e 157, §3º, inciso II, ambos do Código Penal, sob os efeitos do art. 69 do Estatuto Criminal.

No entanto, após o término da instrução processual, em análise às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o crime de latrocínio deve ser desclassificado para crime doloso contra a vida.

Em análise dos autos, verificou-se que, no dia 1º/03/2020, em horário não preciso, mas no período compreendido entre 04h00min e 05h30min, na residência localizada na Rua 04, nº 14, Bairro Cohab Durval Tomas, no município de Nova Brasilândia-MT, termo da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, imbuído de latente animus necandi, mediante asfixia, objetivando assegurar a ocultação ou impunidade de outro crime e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, matou a vítima Luzinete Maria Feitosa, consoante laudo necroscópico nº 1.1.01.2020.004819-01.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o acusado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, o valor aproximado de R$700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima Luzinete Maria Feitosa, consoante boletim de ocorrência (fl. 03) e relatórios de investigação policial (fls. 07/08).

Restou apurado que, na data e horário supramencionados, o acusado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA, objetivando consumar o crime de estupro descrito na denúncia, removeu algumas telhas do banheiro e adentrou à residência da vítima, que estava dormindo.

Já no interior do imóvel, o acusado surpreendeu a vítima, que estava deitada na cama, e mediante violência consistente em golpes/socos na face e outras regiões do corpo da vítima, a constrangeu à prática sexual (conforme lesões descritas no exame necroscópico e laudo pericial de DNA).

Logo após a consumação do ato sexual, objetivando assegurar a ocultação e impunidade do crime de estupro que havia acabado de cometer, bem como em razão da condição do sexo feminino, o acusado asfixiou a vítima Luzinete, mediante esganadura, ocasionando-lhe o óbito.

Ato seguinte, ao verificar que a bolsa da vítima estava pendurada na cadeira, próximo ao local onde o corpo fora deixado, o denunciado subtraiu o dinheiro que estava em seu interior e se evadiu do local.

Ainda com os vestígios de sangue da vítima em suas vestes e com ferimentos no rosto, o acusado se dirigiu ao alojamento onde estava abrigado e acordou as testemunhas Marcus Vinícius da Silva e Nivaldo Gomes Mendes, solicitando auxílio para empreender fuga, ocasião em que confessou ter ceifado a vida da vítima.

Desta forma, o Ministério Público ADITAa exordial de fls., para denunciar PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA como incurso noart. 213, caput, c.c art. 121, §2º, incisos III (asfixia), V (assegurar a ocultação/impunidade de outro crime) e VI (feminicídio) c/c art. 155 “caput”, todos do Código Penal, com a incidência do art. 69, do Estatuto Criminal, e com as implicações da Lei 8.072/90, requerendo-se o processamento do denunciado nos moldes do procedimento comum ordinário e nos termos acima descritos, e ao final do sumário da culpa que seja pronunciado, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. (...)” – (sic – id. 82787594).

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO DE FURTO.

Pretende o turno defensivo a absolvição sumária do pronunciado ou sua impronúncia, sustentando não existirem nos autos, elementos que justifiquem a referida acusação.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea d] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela absolvição sumária ou a impronúncia do acusado não faz jus à acolhida.

A materialidade do homicídio encontra-se bem delineada nos autos através do Relatório de Investigação nº 282/2020 (id. 82790016, pp. 10/13).

O recorrente/pronunciado manteve-se em silêncio tanto na fase extrajudicial (id. 82790017, pp. 17/19), como na judicial (id. 82787588).

A testemunha Adailton Henrique Feitosa, filho da vítima, em ambas as fases processuais, asseverou que, no dia dos fatos, houve a subtração da bolsa da vítima, que ficava pendurada na cadeira da cozinha, contendo o salário que havia recebido no dia anterior aos fatos, conforme:

“[...] Que ficou sabendo que sua mãe havia recebido no sábado (29.02.2020) uma quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) referente a serviços prestados de cozinheira em um restaurante de frente ao Restaurante XODÓ, dinheiro que deveria estar guardado dentro de uma bolsinha que ficava pendurada na cadeira da cozinha; QUE ao procurarem pela bolsa a fim de pagar os documentos de sua genitora e entregar aos policiais, não foi localizada a bolsinha, mas localizaram os documentos em outro quarto em cima da tábua de passar roupas;[...]” (sic - id. 82790016).

“[...] –A sua mãe estava trabalhando na época? –Estava trabalhando –Sabe onde? –Ela trabalhava aqui em frente ao restaurante XODÓ. Até o nome da mulher, eu não sei se ela está aí na audiência, é Dineuzinha. Edizeua, se eu não me engano, o nome dela. Ela trabalhava de cozinheira. –O senhor sabe se a sua mãe recebeu algum dinheiro naqueles dias? –Sim, ela tinha recebido seiscentos reais, é o que eu fiquei sabendo. Aí ela fez uns pagamentos de umas contas dela, e eu não sei quantos restou. Porque assim, ela fazia os serviços dela lá, pegava o dinheirinho dela, pagava as contas dela e isso que ela foi na segunda-feira fazer o pagamento da Pax dela, que estava atrasado dois meses. Ela ia fazer com o restante do dinheiro que tinha sobrado, fazer o pagamento. [...] Aí eu não sei o quanto sobrou né, porque eu não sou assim de perguntar quantos ela tinha na carteira. [...] Não, não tinha. A gente só encontrou o RG dela, o CPF, um cartão do banco e a carteira de trabalho dela, mas a bolsinha que ela sempre carregava, que ela sempre colocava na cadeira da cozinha, já não estava mais no local e os documentos estavam lá no quarto, jogados no chão. –A bolsa onde ela guardava normalmente o dinheiro? É isso? –Exatamente. Que ela chegava do serviço ela colocava a bolsa na cadeira da cozinha. –Isso o senhor percebeu? O senhor foi o primeiro a entrar na casa? –O primeiro a entrar na casa, fui eu. Eu e minha esposa. –Certo. E essa bolsinha já tinha sumido já? –Já tinha sumido já. A gente procurou depois, pra pegar os documentos dela. Procurei, revirei a casa e não achei. Aí minha irmã achou os documentos jogados. Estava debaixo da tábua de passar roupa. Estavam jogados no chão. [...]” (sic)

Desta forma, analisando os autos, observo que são evidentes a materialidade e os indícios de autoria do pronunciado indícios de que o pronunciado tenha praticado o crime patrimonial, no mesmo contexto fático da suposta prática dos crimes de estupro e homicídio qualificado, recaindo, assim, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo delito patrimonial.

E como é cediço, nesta fase processual, impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (ex vi: STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Por conseguinte, resta inviável a almejada absolvição sumária ou a impronúncia.

Em tempo, registro que a teor do contido no artigo 78, inciso I (vis attractiva) e do artigo 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante disposto no artigo 78, I, do Código de Processo Penal, “a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida” (STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO.

A defesa almeja o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, alegando improcedência do contexto de violência doméstica e/ou familiar do crime e da situação de vulnerabilidade da vítima.

De imediato, entendo que nesse momento,
não há indícios suficientes para dar provimento ao pleito.

De acordo com o
artigo 5°, caput inciso III, da Lei nº11.340/2006
, consubstancia violência doméstica contra a mulher e/ou familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação.

Na hipótese, em questão o Magistrado
a quo
fundamentou que:

“
(...)Por sua vez, a qualificadora de feminicídio também se faz presente, já que a vítima era mulher, do sexo feminino, e sendo este delito praticado envolvendo, no caso, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, vez que não havia relação doméstica entre réu e vítima para se aplicar o inciso I, portanto, tratando-se de violência de gênero, sendo esta qualificadora objetiva, vai de encontro com a qualificadora do meio cruel (inciso III), já que esta é subjetiva.

Logo, sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci, ao tratar do feminicídio esclarece que se trata de ‘uma qualificadora objetiva, pois se liga ao gênero da vítima: ser mulher”, advertindo que “o agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes’, não se descartando, ‘por óbvio, a possibilidade de o homem matar a mulher por questões de misoginia ou violência doméstica; mesmo assim, a violência doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca’, tratando-se de ‘violência de gênero, o que nos parece objetivo, e não subjetivo’ (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 46/47).

Assim, sabe-se que além do crime de homicídio, o réu praticou outros dois crimes que serão julgados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, e estes crimes foram, em tese, perpetrados, pelo que se tem dos autos, em face de uma vítima mulher, com quase 60 anos de idade, que morava sozinha e indefesa em relação à qualquer tipo de agressão, logo, sua condição é inferior ao do réu, ainda mais quando surpreendida, durante a madrugada, sendo vítima de violência sexual que culminou com seu homicídio, deste modo, sim, a condição de mulher sendo colocada abaixo da condição do homem se qualifica para ser considerada feminicídio.” (sic - id. 82787606)
.

O magistrado entendeu conforme os dados dos autos, que os crimes praticados contra a vítima se deram em razão do gênero, ou seja, em razão de se tratar de pessoa do sexo feminino, sendo inviável portanto, o afastamento da qualificadora de feminicídio.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente
dissonância do conjunto fático-probatório
, isso porque o
momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação
, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Nesse sentido inclusive foi cristalizado o entendimento, com a edição do Enunciado nº. 02 do TJMT, que estabelece:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Assim, entendo que cabe aos jurados o exame da dinâmica do delito e da suposta atuação do recorrente, analisando a possível adequação dos fatos as qualificadoras reconhecidas na pronúncia, mostrando-se precoce a exclusão do feminicídio nesta fase do processo.

Dessa forma, havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras, estas devem ser mantidas para uma apreciação mais aprofundada a ser realizada pelos jurados, sendo certo que a exclusão de qualificadoras reconhecidas na pronúncia se justifica somente quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.

Com tais considerações e em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, para que seja apelante submetido a julgamento perante Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021